Tribunal: TJDFT
Processo: 0722032-92.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IPTU/TLP. CAUSA SUSPENSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Subsecretário de Receita da Secretaria de Economia do Distrito Federal com o objetivo de obter a emissão de certidão positiva com efeito de negativa e o reconhecimento da prescrição do crédito tributário de IPTU/TLP referente ao exercício de 2016. A impetrante alegou que, embora a exigibilidade do crédito tenha sido suspensa por decisão liminar em ação anulatória, esta foi revogada por acórdão publicado em 28/09/2017, reiniciando-se, a partir de então, o prazo prescricional de cinco anos, que teria transcorrido sem o ajuizamento de execução fiscal ou notificação válida. O juízo de primeiro grau concedeu a segurança, reconhecendo a prescrição do crédito tributário. O Distrito Federal apelou, sustentando causa suspensiva de exigibilidade em razão da tutela antecipada e do seguro-garantia vigente até 2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Existem duas questões em discussão: (i) definir se a tutela antecipada concedida em ação anulatória e posteriormente revogada suspendeu o prazo prescricional até o trânsito em julgado da ação; (ii) estabelecer se a contratação de seguro-garantia para o crédito tributário impede o curso do prazo prescricional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de cinco anos, nos termos do art. 174 do CTN, e pode ser suspenso apenas nas hipóteses previstas no art. 151 do mesmo diploma.
4. A suspensão da exigibilidade do crédito por decisão liminar vigorou até a publicação do acórdão da apelação que reformou a sentença da ação anulatória em 28/09/2017. A partir de então, iniciou-se o curso do prazo prescricional, independentemente do trânsito em julgado dos recursos sem eficácia suspensiva, conforme jurisprudência do STJ.
5. A contratação de seguro-garantia não integra o rol taxativo do art. 151 do CTN e, por isso, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem o curso da prescrição, conforme entendimento pacificado pelo STJ.
6. Transcorrido prazo superior a cinco anos desde 29/09/2017 sem a adoção de medida válida de cobrança pelo Fisco, configura-se a prescrição do crédito tributário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido. Remessa necessária desprovida.
Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário suspenso por liminar reinicia-se com a publicação do acórdão que revoga a medida, independentemente do trânsito em julgado. 2. A contratação de seguro-garantia não constitui causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. 3.Transcorrido o prazo de cinco anos sem a prática de ato interruptivo ou causa suspensiva válida, opera-se a prescrição do crédito tributário.
Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 151, V, e 174; CPC, art. 487, I; Lei no 12.016/2009, art. 14, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 407940/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 10.05.2017, DJe 29.05.2017; STJ, AgRg no RHC 210.248/RS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, DJEN 28.04.2025; TJDFT, Acórdão 1998009, 0721050-78.2024.8.07.0018, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, j. 21.05.2025, DJe 27.05.2025.